Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714287-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C DE CARVALHO EIRELI AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA, MARCOS ALENCAR DE JESUS PEREIRA SILVA, ANA PAULA PEREIRA DA SILVA, ALINE PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por M C de Carvalho EIRELI contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0738248-53.2022.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 152096002, págs. 1-2). 2. A agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na origem, como medida para preservar os seus interesses, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil reparação. 3. Tece considerações sobre o negócio jurídico celebrado com os agravados, esclarecendo que adquiriu os direitos hereditários cedidos pelos sucessores de Antônio Marcos à empresa FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda., mas ao solicitar que fosse outorgada a correspondente escritura pública, descobriu que os mesmos direitos foram objeto de acordo extrajudicial celebrado com terceiros. 4. Informa que os agravados reconheceram o recebimento de R$ 70.000,00, mesmo assim negociaram os mesmos direitos com terceiros e estão recebendo os pagamentos ajustados no item 3.1 e 3.2 do instrumento particular de retificação e ratificação de transação judicial e do termo aditivo à transação. 5. Esclarece que os agravados estão negociando os mesmos direitos hereditários que já foram objeto de instrumento particular de cessão de direitos (imóvel registrado na matrícula no 42.569 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), o que acarretará prejuízo não apenas à agravante, mas aos adquirentes de boa-fé. 6. Pede a antecipação de tutela recursa para que seja averbado o bloqueio na matrícula do imóvel, preservando os interesses da agravante e de prováveis adquirentes. 7. Também requer a expedição de ofício à Vara de Família e Sucessões da Comarca da Cidade Ocidental para que todos os valores depositados em favor dos agravados, referentes ao acordo celebrado nos autos de no 5174823.34.2020.8.09.0164, fiquem disponíveis em conta judicial vinculado ao processo de origem. 8. Preparo (ID no 45803455 e no 45803456). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 11. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 12. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 13. A agravante instruiu a petição inicial com cópia do instrumento particular de promessa de cessão de direitos hereditários, vantagens, responsabilidades e obrigações celebrado com os herdeiros de Manoel Pereira Braga e Mathildes Gonçalves, que eram pais de Anastácio Pereira Braga, que teve uma única filha, Maria Alves da Silva, avó dos promitentes cedentes (ID no 139222894, pág. 2). 14. O ajuste foi realizado com a empresa FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda., oportunidade em que os cedentes declararam que são herdeiros da parte que integra a cota de Anastácio Pereira Braga, tanto como herdeiros de seus pais quanto de seus irmãos bilaterais, no que se refere ao lote urbano Quinhão 23, registrado na matrícula 42.569 do 5a Registro Imobiliário do DF (ID no 139222894, pág. 2, item 2). 15. Destacaram que o imóvel está sendo objeto de inventário que tramita na Vara de Família de Luziânia-GO, sob o no 5282976-33.2018.8.09.0100. Também informaram a existência de ação rescisória registrada sob o no 5203679.27.2018.8.09.0051 em julgamento na 1a Seção Cível do Tribunal de Justiça de Goiás e a ação de Tutela Provisória de Urgência de no 5174823.34.2020.8.09.0164 em trâmite na 1a Vara Cível e de Família da Comarca da Cidade Ocidental/GO. 16. A empresa adquirente se comprometeu ao pagamento de R$ 70.000,00 para cada um dos cedentes, totalizando a soma de R$ 560.000,00 e caso aqueles mencionados na cláusula 1a tenham êxito nas demandas judiciais supracitadas, ainda receberiam R$ 110.000,00 cada, no dia seguinte ao trânsito em julgado, somando R$ 880.000,00 (ID no 139222894, págs. 3-4). 17. A empresa adquirente (FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda.) cedeu os seus direitos à agravante, nos termos dos instrumentos anexados ao ID no 139224095 e seguintes, mediante o pagamento dos valores ajustados na cláusula segunda de cada ajuste. 18. Todavia, conforme ponderado na decisão recorrida, ainda não há prova da paternidade de Anastácio Pereira Braga em relação a Maria Alves da Silva (Maria Patriarca) o que mitiga a higidez do instrumento particular de cessão de direitos hereditários e, neste momento processual, afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 19. Na origem, também foi formulado pedido subsidiário para que os agravados sejam condenados a devolver o valor que receberam pelo negócio jurídico objeto da controvérsia. Logo, a alegação de iminente prejuízo não encontra amparo nos elementos fático-jurídicos dos autos; a pretensão deduzida pela agravante depende de dilação probatória e somente poderá ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 20. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO